Tribunal: TJDFT
Processo: 0738741-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. ACOLHIDAS. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE COBERTURA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO MORAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O acórdão que deu provimento à apelação baseou-se na inaplicabilidade da Resolução Normativa ANS no 195/2009 ao caso dos autos e na entrega de notificação à empresa estipulante.
1.2. À época dos fatos, permanecia em vigor a Resolução Normativa ANS no 195/2009, de modo que ela deve ser aplicada à hipótese. Além disso, restou demonstrado que a notificação foi encaminhada a empresa diversa, sendo tal circunstância apontada pela parte embargante em contrarrazões de apelação, situação que enseja o provimento parcial dos embargos, com efeitos infringentes, para novo julgamento das apelações, sanando-se os vícios apontados.
2. A ação indenizatória foi proposta em face da operadora de plano de saúde, que suspendeu a cobertura do plano sem a notificação prévia da estipulante. A suspensão ocorreu enquanto a autora, grávida de gêmeas, encontra-se em trabalho de parto e necessitava de transferência para unidade de saúde equipada com UTI neonatal.
2.1. A suspensão acarretou a impossibilidade de transferência em tempo hábil e o óbito das duas crianças, que nasceram com vida mas, prematuras, faleceram por ausência de condições materiais na unidade de saúde.
2.2. Demonstrada que a suspensão foi efetivada sem a notificação prévia à estipulante, em violação ao contrato firmado e à Resolução Normativa ANS no 195/2009, em vigor à época, tem-se como ilícita a conduta da operadora.
2.3 Dano moral caracterizado pelo sofrimento dos pais e demonstrado em relatório elaborado por profissional de saúde mental.
2.4 Nexo causal demonstrado por laudo médico que atestou que as crianças nasceram com vida e que não havia na unidade de saúde condições materiais que permitissem sua sobrevida.
3. Impossibilidade de análise, em sede recursal, de alegações sobre entrega da notificação a empresa do mesmo grupo econômico. A questão não foi levantada pela parte no momento oportuno, mesmo após intimação expressa do Juízo de Primeiro Grau. Inaplicabilidade do art. 435 do CPC.
4. Sentença parcialmente reformada para considerar a possibilidade de sobrevida de uma das crianças.
4.1. Considerando a gravidade da situação, necessária a majoração do valor dos danos morais para reparar a dor sofrida pela autora.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para realização de novo julgamento das apelações.
5.1 Apelação do réu conhecida e não provida.
5.2 Apelação adesiva dos autores conhecida e provida. Sentença reformada.